Tribunal: TJSP
Processo: 2269792-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE CUSTEIO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.274.466/SC (TEMAS 671, 672 e 871). PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.